Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. DISCUSSÃO NÃO INSTAURADA. DECISÃO EXTRA PETITA. VENCIMENTOS INFERIORES AO DEVIDO. PRESUNÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1 - A discussão relacionada à transposição de cargos a que a autora foi submetida não é objeto de sua irresignação. A pretensão diz respeito ao pedido de reconhecimento judicial que ela recebeu vencimentos inferiores aos estabelecidos em lei nos anos de 2012 e 2013, cujas diferenças pretende sejam ressarcidas, e este tema não abordado na sentença, o que impõe a cassação do decisum.
2 - Os documentos acostados não são suficientes à prolação de imediato julgamento, de modo que os autos devem retornar ao juízo singular para prosseguimento.
3 - Dado provimento ao recurso.